Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736960-44.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA AGRAVADO: ALEXANDRE MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se o Agravante condomÍnio residencial victÓria para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado ALEXANDRE MAGALHÃES, tendo em vista o teor da certidão de ID 22577549. Cumprida a diligência, intime-se nos termos do despacho de ID 19154011. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator